Tribunal: TJDFT
Processo: 0001640-09.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO RECONHECIDA. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA ACESSÓRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBEDECE À PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos da Lei 12.760/2012, admite-se a configuração de embriaguez ao volante por outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável o afastamento da qualificadora prevista no § 3o do art. 302 do CTB.

3. O depoimento de profissionais do DER, agentes do Estado, possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

4. A condução de veículo de forma imprudente, em via pública, justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que aumenta de maneira substancial o risco à integridade física de terceiros.

5. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.

6. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, uma vez que o réu não confessou o cometimento do delito.

7. Em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, "b" e § 3o, do Código Penal, incabível a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, sendo o réu reincidente.

8. Segundo jurisprudência deste Tribunal, ainda que o réu seja reincidente, somente se a pena é inferior a quatro anos e o crime ocorreu sem violência ou grave ameaça à pessoa, é que o regime prisional poderá ser o semiaberto.

9. O prazo da pena acessória deve obedecer à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada e deve ser mantido se não se mostra excessivo ou desarrazoado.

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.